Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-18.2018.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002754-18.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MIRKO VERGNANINI - CPF: 748.265.221-34 (EMBARGANTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO.

1 - Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), a orientação do STJ é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2 – Verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002754-18.2018.8.11.0028 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]

EMBARGANTE: MIRKO VERGNANINI
EMBARGADO: MUNICIPIO DE POCONE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mirko Vergnanini contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – APELO NÃO CONHECIDO.

Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários sucumbenciais.

Requer seja a omissão apontada devidamente sanada, e, o presente recurso provido, para determinar a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme prescrito no §11 do art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002754-18.2018.8.11.0028 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]

EMBARGANTE: MIRKO VERGNANINI
EMBARGADO: MUNICIPIO DE POCONE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mirko Vergnanini contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – APELO NÃO CONHECIDO.

Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão do embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante do não conhecimento do recurso de apelação do Município de Poconé, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

De acordo com a legislação processual, vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

(...) 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...). (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

[Destaquei].

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto não foi conhecido integralmente.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor do apelado/embargante é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...) (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Assim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre valor da condenação.

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios para sanar o acordão embargado, a fim de majorar os honorários recursais em favor do apelado/embargante em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024